Tribunal: TCU
Processo: 006.919/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.919/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ichii Folador (XXX.082.558-XX); Anderson Miranda dos Reis (XXX.949.668-XX); Bruno Correa Bortoletto (XXX.740.118-XX); Carlos Norio Sato (XXX.901.408-XX); Débora Maemi Wakiyama (XXX.027.748-XX); Diego Carnaúba de Olivo (XXX.454.778-XX); Luiz Henrique Cristofoli (XXX.366.840-XX); Mariana Fernandes Murias Rodriguez (XXX.188.578-XX); Michel Kalled Prado Harati (XXX.239.228-XX); Rui Vargas Barbosa (XXX.985.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.